Tribunal: CARF
Processo: 13888.913766/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.913766/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.909 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
TETRA PAK LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DÉBITO
DECLARADO
REGULARMENTE
E
PAGO
A
DESTEMPO.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO CREDITÓRIO . NÃO RECONHECIMENTO.
Somente
recolhimentos
espontâneos
realizados
antes
de
qualquer
procedimento fiscal e que não tenham sido previamente declarados em DCTF é
que são albergados pela denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código
Tributário Nacional. Nos termos da Súmula STJ no 360, aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo,
não se aplicam o benefício da denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.913766/2011-21
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.802, sessão de 19/02/2019 (fls. 136/148).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/RPO em
sessão de 25 de fevereiro de 2013 (fls. 56/64)1 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada (fls. 2/14) e manteve o Despacho Decisório proferido pela Unidade
de Origem – DRF/Piracicaba (fls. 50/52) que indeferiu o pedido de restituição da interessada por
entender que incide a multa moratória nos recolhimentos efetuados a destempo, não se
configurando, nos autos, a espontaneidade do recolhimento.
Em rápidas linhas, o pleito da recorrente visou repetir-se de indébito que
entendeu ter ocorrido em face do recolhimento, a destempo, de tributo vencido em 30/07/1999 e
adimplido em 09/05/2001, gerando multa moratória de R$ 20.119,92 e que, no pensar da
interessada, por se tratar de pagamento, ainda que fora do prazo regulamentar, feito de forma
espontânea e sem ação fiscal prévia, restaria caracterizada a espontaneidade de que cuida o artigo
138, do CTN, motivo pelo qual a multa não seria exigível.
Entretanto, quando da emissão do Despacho Decisório (fls. 50), foi identificada
a “inexistência de crédito”, conforme abaixo se vê:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

Irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/14) onde teceu
considerações acerta da interpretação do art. 138 do CTN, no intuito de demonstrar não ser
cabível a aplicação de penalidade sob qualquer título nos casos de denúncia espontânea (trouxe
doutrina e jurisprudência) e o direito a repetir-se da multa moratória incluída no recolhimento
que realizou em 09/05/2001.
De sua parte, a DRJ/RPO, depois de afastar as inúmeras arguições de nulidade
presentes na MI, de forma unânime decidiu pela inaplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea ao caso concreto, indeferindo o pedido e mantendo o DD.
Excertos do voto condutor mostram a linha adotada pelo Julgador a quo (fls.
60/64) (destaques no original):
“No presente caso, o interessado efetuou, em 09/05/2001, pagamento de DARF
no valor de 150.255,56, relativo à IRPJ (código de receita: 2362) apurado(a) em
30/06/1999 e com vencimento em 30/07/1999. O referido débito foi declarado em
DCTF, transmitida em 13/08/1999 (fls. 54/55).
O recolhimento efetuado compõe-se de principal, no valor de R$ 100.599,60, e de
multa de mora, no valor de R$ 20.119,92. Assim, por entender que realizou a
denúncia espontânea do débito tributário e que o valor relativo à multa de mora
foi indevido, transmitiu o PER/DCOMP ora em exame para pleitear tão-somente
a restituição do valor da multa de mora.
O cerne da questão, portanto, resume-se no direito (ou não) de restituição da
multa moratória, incidente sobre tributo sujeito a lançamento por homologação,
fundado na alegação de denúncia espontânea.
Com efeito, cumpre observar que a multa de mora, quando do recolhimento com
atraso de tributos e contribuições federais, sempre foi exigida por expressa
determinação legal.
Primeiramente, o Decreto-lei n° 1.736/1979, em seu art. 1°, determinava multa
de mora de 30% para débitos não pagos no seu vencimento (ou 15% se o débito
fosse pago até o último dia útil do mês calendário subseqüente ao do seu
vencimento).
(...)
Em 1986, o Decreto-Lei no 2.287 trouxe a seguinte redação ao referido artigo:
(...)
Posteriormente, a Lei n° 8.383/1991 estabeleceu em seu artigo 59 e parágrafos:
(...)
A Lei no 8.981/95 trouxe, em seu artigo 84, a seguinte redação:
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

Com a publicação da Lei n° 9.430/1996, o retrocitado art. 84 foi objeto de
alterações pelo artigo 61, porém apenas quanto ao percentual a ser aplicado e o
momento da aplicação, in verbis:
(...)
Dessa forma, atualmente, nos termos do art. 61 da Lei n° 9.430/96, os débitos
não recolhidos no vencimento estão sujeitos à incidência da multa moratória, que
se destina a compensar a União pelo atraso no pagamento do que lhe era devido.
Além do mais, o comando do artigo 138 do CTN, não ampara a situação sob
exame, pois não há que se cogitar de denúncia espontânea, quando o tributo
pago em atraso já havia sido anteriormente confessado em DCTF.
Convém ressaltar que o instituto da denúncia espontânea pressupõe a
comunicação de infração desconhecida por parte do Fisco e não tem aptidão
para afastar a multa de mora decorrente de mera inadimplência configurada no
pagamento fora de prazo de tributos apurados e declarados pelo sujeito passivo.
A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido
de que, dentre outros, a DCTF é instrumento hábil para a constituição do crédito
tributário, sendo desnecessário, por conseguinte, qualquer outro ato do Fisco,
nos termos da Súmula no 436, abaixo transcrita:
(...)
Partindo desse ponto de vista, o referido Tribunal entende não caber a exclusão
da multa de mora nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
e já declarados em DCTF.
Nessa linha, destacam-se alguns trechos do Resp no 738.397-RS, Relator Ministro
Teori Albino Zavascki, da 1a Turma, STJ:
(...)
Pacificando esse entendimento, qual seja, a impossibilidade de pagamento em
atraso, sem multa de mora, de débitos declarados em DCTF, sob o pálio do art.
138 do CTN, o próprio STJ editou a Súmula de no 360, de seguinte teor:
(...)
No caso dos autos, o débito em questão foi declarado em DCTF no dia
13/08/1999 e o pagamento intempestivo se deu no dia 09/05/2001, ou seja, o
contribuinte pagou tributo com atraso que já havia sido anteriormente
confessado em DCTF. Nesta hipótese, não há que se falar em denúncia
espontânea de débito pago após o vencimento correspondente a crédito
tributário devidamente constituído.
(...)
Portanto, do que restou examinado até agora e partindo-se do fato in concreto, a
iniciativa do contribuinte de promover o recolhimento a destempo de tributo já
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

declarado nada mais representa que um pagamento em atraso e não denúncia
espontânea”.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/05/2001
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DÉBITO
DECLARADO
REGULARMENTE E PAGO FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO.
MULTA DE MORA. EXIGÊNCIA.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarado, mas pagos a
destempo (Súmula STJ no 360).

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 09/04/2013 (fls. 69) da decisão de 1o Piso, a contribuinte
acostou recurso voluntário (fls.71/81) em 03/05/2013 no qual rebateu pontualmente as
colocações do acórdão recorrido, ratificou o que já havia esposado na manifestação de
inconformidade e destacou adicionalmente:
a) ter realizado pagamento com atraso de uma parcela do IRPJ, fato gerador
junho/1999,
vencimento
30/07/1999,
na
data
de
09/05/2001;
b) neste recolhimento, por força do pagamento extemporâneo, incidiu multa
de R$ 20.119,92;
c) não ter providenciado a declaração em DCTF de tal valor;
d) que “até aquele momento, tais valores não haviam sido constituídos ou
declarados às autoridades fiscais” (RV – fls. 77);
e) ficar caracterizada a hipótese de denúncia espontânea, “já que os valores
devidos (...) foram pagos integralmente (...), sem que tivessem
sido declarados previamente em DCTF” (ibidem);
f)
expressa que “mesmo nos casos em que o débito não tenha sido constituído pelo
contribuinte por meio da entrega da sua declaração (DCTF),
caso se verifique a ocorrência do pagamento do débito vencido,
acrescido dos juros de mora, considera-se que o débito foi
constituído pelo pagamento e que o contribuinte faz jus ao
benefício da denúncia espontânea” (RV - fls. 79 – sublinhado
no original);
g) afirma que, no caso concreto, “o pagamento da multa de mora foi efetuado
sem que o débito correspondente tivesse sido declarado
em sua DCTF” (ibidem – fls. 79);
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

h) que seu pedido vai ao encontro do que diz a Nota Técnica 01 COSIT, de
18/01/2012;
i)
ao final, pede o provimento de seu recurso.
Baixados os autos em diligência, a Autoridade Tributária juntou documentos
(fls. 150/158) e elaborou Relatório de Diligência Fiscal circunstanciando o trabalho (fls.
159/165).
Cientificado da conclusão do procedimento (fls. 175), a recorrente não se
manifestou (fls. 176)
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Como visto no relatado, a discussão trazida cinge-se em definir se a recorrente
teria direito a repetir-se de indébito que diz possuir contra a Fazenda Pública, relativo a multa de
mora incluída em pagamento a destempo de tributos federais e realizado antes de qualquer
procedimento fiscal, caracterizando, no seu pensar e com suporte no artigo 138, do CTN,
recolhimento espontâneo e passível de restituição.
O direito creditório buscado tem origem no pagamento feito pela recorrente em
09/05/2001 relativamente a IRPJ apurado em junho/1999 e cujo vencimento regulamentar, com
acréscimo apenas da SELIC, ocorreu em 30/07/1999.
Como o adimplemento fez-se em 09/05/2001, após o prazo citado, incidiu
multa moratória, além dos juros, estando os referido valores assim decompostos:
 Principal

R$ 100.599,60
 Multa

R$ 20.119,92 (objeto da demanda)
 Juros

R$ 29.536,04
 Total

R$ 150.255,56
Por entender que realizou a denúncia espontânea do débito tributário e que o
valor relativo à multa de mora foi indevido, transmitiu o PER/DCOMP ora em exame para
pleitear tão somente a restituição do valor da multa de mora.
Em primeira análise a unidade de origem indeferiu o pleito por entender que,
em relação ao valor “pleiteado no PER/DCOMP: 20.119,92”, considerando as “características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado”, teriam sido “localizados um ou mais
pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para restituição” (DD - fls. 50).
Com a MI, os autos subiram à apreciação da 6a Turma da DRJ/RPO que,
seguindo a linha adotada pela DRF/Piracicaba, negou provimento à referida manifestação,
apontando basicamente que “o comando do artigo 138 do CTN, não ampara a situação sob exame,
pois não há que se cogitar de denúncia espontânea, quando o tributo pago em atraso já havia sido
anteriormente confessado em DCTF”; que, “no caso dos autos, o débito em questão foi declarado em
DCTF no dia 13/08/1999 e o pagamento intempestivo se deu no dia 09/05/2001, ou seja, o contribuinte
pagou tributo com atraso que já havia sido anteriormente confessado em DCTF. Nesta hipótese, não há
que se falar em denúncia espontânea de débito pago após o vencimento correspondente a crédito
tributário devidamente constituído”, e que, “a iniciativa do contribuinte de promover o recolhimento a
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

destempo de tributo já declarado nada mais representa que um pagamento em atraso e não denúncia
espontânea”.
Já a recorrente veementemente discorda desta posição pontuando inexistir
divergência de que o tributo tenha sido pago com atraso, que “o pagamento da multa de mora foi
efetuado sem que o débito correspondente tivesse sido declarado em sua DCTF” (RV – fls. 79),
e que seu pedido ampara-se na Nota Técnica 01 COSIT, de 18/01/2012.
Preliminarmente destaco que o aduzido pela recorrente sobre suas proposições
encontrarem amparo na Nota Técnica 01 COSIT, de 18/01/2012 restou infrutífero, posto que
mencionada NT foi expressamente CANCELADA pela subsequente Nota Técnica COSIT no
19, de 12 de junho de 2012, item “5”, letra “a”.
Passo ao mérito.
Rememorando e resumindo a lide:
1. a interessada efetuou pagamento de DARF a destempo, acrescido da multa
de mora (incontroverso);
2. houve o envio de uma DCTF contendo valores relativos ao IRPJ do fato
gerador junho/1999 em 13/08/1999 (fls. 54/55);
3. o valor do débito, segundo a recorrente, quando do recolhimento em
09/05/2011, não teria constado como declarado na DCTF original e nem
em eventual retificadora;
4. o recolhimento efetuado compõe-se de principal mais a multa de mora e os
juros.
O cerne da questão, portanto, resume-se no direito (ou não) de restituição da
multa moratória incidente sobre tributo sujeito a lançamento por homologação, fundado na
alegação de denúncia espontânea.
Como sabido, prescreve referido dispositivo do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
De seu lado, a Súmula no 360, de 2008, do STJ, dispõe:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

declarados, mas pagos a destempo. (PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 27/08/2008, DJe 08/09/2008)
Pois bem, após inúmeros debates nos foros administrativos e judiciais, longos
artigos doutrinários e a evolução da jurisprudência, o STJ, firmou entendimento na sistemática
do artigo 543-C do CPC de 1973 (artigo 1036, CPC/2015), conforme expresso no RECURSO
ESPECIAL no 1.149.022- SP, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
No
1.149.022-
SP
(2009/0134142-4)
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO : SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S) RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
PROCURADOR:
PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que “a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito
em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o
Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e
quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial
na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996
apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente
recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional.”
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em
vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou
seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem
as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (gn)
Olhando rapidamente para o texto ementado, pode-se chegar à apressada
conclusão de que a denúncia espontânea a que alude o artigo 138 somente se caracterizaria nos
casos em que o contribuinte, após efetuar a declaração do débito tributário (constituindo-o, pois)
e efetuar o respectivo pagamento, retifica tal declaração (antes de qualquer procedimento fiscal)
noticia a existência de diferença e a recolhe in acto.
Na verdade, o que o REsp alinhou em seu âmago é que, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o procedimento do contribuinte de apurar e recolher o
montante devido, ainda que a destempo, abriga-se ao manto do artigo 138 do CTN no que tange
à multa, diga-se, se houver recolhimento – acompanhado, claro, dos juros e eventual correção –
do valor do débito ANTES de uma ação fiscalizadora e de sua declaração formal ao Fisco, a
espontaneidade restará caracterizada, por isso, inexigível a penalização pecuniária.
Nesse cenário e em singela síntese, seriam seis as situações possíveis de
espontaneidade (sempre considerando tratar-se de procedimento antecedente a qualquer ação
fiscal):
a) o contribuinte declara o valor devido e procede ao recolhimento a destempo
do montante apurado;
b) o contribuinte declara o valor devido e procede ao recolhimento do
montante apurado no mesmo ato (concomitante);
c) o contribuinte recolhe previamente o valor apurado e só depois o declara
em DCTF;
d) o contribuinte recolhe o valor apurado e não o declara em DCTF;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

e) o contribuinte declara o débito a menor, não paga o valor declarado e
depois retifica a DCTF e paga integralmente o débito;
f) o contribuinte compensa o débito, pela apresentação de DCOMP.
No primeiro deles (“a”), tem-se a situação clássica de entrega de DCTF e
recolhimento além do prazo fixado, não havendo se falar em espontaneidade. Neste caso, a
multa moratória é devida normalmente.
Nas hipóteses dos itens “d” e “e”, igualmente inexiste espontaneidade, no
primeiro caso o pagamento sem a constituição do crédito tributário poderá vir a ensejar no futuro
um eventual pedido de restituição (repetição de indébito) por suposto pagamento indevido, já
que o crédito tributário não estará constituído e nem se tem notícia do que se está recolhendo sob
o manto da “espontaneidade”. Na situação da letra “e”, a entrega da DCTF e o não pagamento no
prazo fixado excluem a espontaneidade pretendida, ainda que posteriormente a declaração seja
retificada, significando, em última análise, mutatis mutandis, um retorno à situação fática
descrita em “a”.
Acerca da situação descrita em “f”, compensação, a literalidade do artigo 138,
do CTN, exclui a pretensa espontaneidade: “A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração”, o que remete, automaticamente, ao artigo 156, I, do mesmo Código
(“art. 156. Extinguem o crédito tributário, I - o pagamento”), eliminando, de plano, a segunda
alternativa (inciso II, “compensação).
Complementarmente, registre-se que o tema (equiparação de compensação a
pagamento – proposta de enunciado de Súmula no 16) foi submetido recentemente (agosto/2021)
à apreciação do Pleno do CARF para definição de novo verbetes, não sendo aprovado.
Finalmente, nos casos remanescentes (“b”, e “c”), inversamente, a
espontaneidade se revela irretocável, no primeiro porque a declaração e recolhimento são
concomitantes; no segundo por haver recolhimento ANTES da própria DCTF ter sido
entregue, o que vem a ocorrer posteriormente, permitindo o encontro de contas entre o crédito
tributário constituído e sua satisfação financeira havida anteriormente.
Trazendo para o caso concreto, a recorrente afirma ter apurado diferença do
IRPJ devido em junho/1999 no importe de R$ 100.599,60, que não se encontrava declarado na
DCTF entregue em 13/08/1999 e ter procedido ao seu recolhimento em 09/05/2011, não tendo
providenciado à retificação da declaração originalmente transmitida ou mesmo transmitido uma
complementar, de modo a incorporar o novo valor; nas suas literais palavras, “até aquele
momento, tais valores não haviam sido constituídos ou declarados às autoridades fiscais” (RV – fls.
77).
Literalmente:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

Manifestação que se completa quando se lê a impugnação inaugural (fls.
12/13), reproduzida abaixo:

Há mais, porém.
Compulsando o recurso voluntário da recorrente (no momento em que rebate a
decisão recorrida), há a seguinte alocução (fls. 74, em reprodução fotográfica), com destaque
para a manifestação presente no item 11:

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

Ou seja, até a instrução destes autos e seu correspondente julgamento, a
recorrente sustenta que não haver declarado, nem na DCTF original nem em eventual
retificadora, o valor questionado.
Ora essa posição está em franco descompasso com o decidido no REsp no
1.149.022- SP:
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO : SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S) RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
PROCURADOR:
PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Linha que tem a mesma direção do entendimento expresso no Ato Declaratório
no 08/11 da PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN,
fundamentado na decisão proferida nos autos do REsp citado e mediante o qual a PGFN declarou
a autorização de dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais
que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese em que o contribuinte, após efetuar
a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
notificando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”. – (destaquei).
Então, até aqui e pelo que foi relatado, nenhuma razão contemplaria o pleito da
recorrente.
Entretanto, fundado no princípio da “busca da verdade material2, e no
ensinamento de Demetrius Nichele Macei3, que incisivamente pontua que, “na esfera

2 Hely Lopes Mirelles: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste
com a verdade formal. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.

2 Lucia Valle Figueiredo: “A verdade material é princípio específico do processo administrativo, como
também o é do processo penal (princípio inquisitivo). A busca da verdade material é oposta ao princípio
dispositivo, peculiar ao processo civil.” Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2001, 5a edição,
Pág. 424.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da
verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para
auxiliar na elucidação dos fatos”, entendi prudente converter o julgamento em diligência quando
de sua primeira apreciação pelo Colegiado, o que foi feito mediante a Resolução no 1402-
000.802, de 19/02/2019, com os seguintes quesitos dirigidos à unidade de origem que
jurisdiciona a contribuinte para que informasse:
a) se o valor da diferença do IRPJ devido em junho/1999 no importe de
R$ 100.599,60, que não se encontrava declarado na DCTF entregue em
13/08/1999 e recolhido com encargos em 09/05/2011, foi informado pela
contribuinte em declaração retificadora ou complementar;
b) se, na data do recolhimento (09/05/2011), a contribuinte encontrava-se sob
ação fiscal em relação ao referido tributo (IRPJ);
c) do procedimento citado, deverá lavrar termo CONCLUSIVO de forma a
permitir a correta instrução processual, dando ciência à contribuinte e
abrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se
manifestar exclusivamente sobre a matéria objeto da diligência, juntando
documentos que entender pertinentes.
d) transcorrido o trintídio legal, com ou sem manifestação da recorrente, os
autos devem voltar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Baixados à DRF/Piracicaba/SP, os autos voltaram devidamente instruídos pela
Autoridade Tributária condutora do procedimento, com a juntada de documentos (fls. 150/158),
profundas pesquisas nos sistemas da RFB e em outros processos de interesse da recorrente e que
com este têm vinculação material e, finalmente, elaboração de circunstanciado “Relatório de
Diligência Fiscal” (fls. 159/165), impondo sua reprodução nos aspectos mais relevantes (alguns
negritados foram acrescidos por este Relator, outros são do original):
2. O crédito ora em discussão foi solicitado no Pedido Eletrônico de Restituição (PER)
de no 11847.86567.310304.1.2.04-0415 (fls. 44 a 47), indeferido por meio do
Despacho Eletrônico – rastreamento 013553590 (fl. 50). O indeferimento do direito
creditório foi mantido pelo Acórdão no 14-40.456 da 6a Turma da DRJ/RPO (fls. 56 a
64).
3. O crédito pleiteado, no valor de R$ 20.119,92, tem origem em suposto pagamento
indevido ou a maior relativo ao seguinte DARF, conforme discriminado pela
contribuinte no PER/DCOMP:

3 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165 - o Autor é Professor de
Direito Tributário e ex-Conselheiro junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF – 1a Seção.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

(...)
Verifica-se, também, que a contribuinte não preencheu o número de referência,
contudo tal campo existe no DARF original, tanto que consta do comprovante de
pagamento obtido nos sistemas informatizados da RFB.

6. Como já indicava o P.A. (período de apuração) do DARF, o no de referência remete
ao processo administrativo de no 13838.000052/99-16.
7. Assim, para a continuidade da análise, foi necessário solicitar o desarquivamento
deste processo. Informa-se que ele foi tornado digital a fim de facilitar o acesso aos
interessados, bem como sua leitura.
8. O estudo dos documentos do processo e dos extratos disponíveis nos sistemas
permite determinar que por tal processo a contribuinte compensou vários débitos com
crédito de ressarcimento de IPI.
9. Dentre os débitos, destaca-se a estimativa do IRPJ do mês de junho/1999,
competência a que se refere o crédito pleiteado pelo sujeito passivo. Contudo, antes de
discorrermos a respeito dos valores compensados, convém verificar como esse débito
foi declarado pela empresa nas DCTF apresentadas.
10. Para o período foram transmitidas quatro (04) DCTF: uma original e três
retificadoras, pela ordem:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

12. À exceção da DCTF sem dados de IRPJ, segundo se constata, o valor do débito
somente foi alterado pela última DCTF entregue, e para menor. Contudo, a empresa
informa, desde a DCTF original, que o débito está sendo extinto por compensação,
com crédito advindo de Ressarcimento de IPI, distribuído em dois processos
administrativos: 13838.000052/99-16 (o mesmo do campo referência do DARF) e
13838.000123/99-62.
13. Após apresentar os dados das DCTF, cabível verificar como o débito foi
compensado pela empresa. Para tanto, serão recortados trechos dos documentos
apresentados no processo de no 13838.000052/99-16 e será feita menção à nova
numeração digital (não a numeração física constante das folhas do processo em papel).
14. À fl. 800 daquele processo consta um “pedido de compensação”, datado de
30/07/1999, discriminando os seguintes débitos:

15. Como se observa, a despeito de pequena diferença no valor, o débito do IRPJ
(Junho/99), assim como declarado em DCTF, consta da relação de débitos a
compensar.
16. Em 20/12/1999, a empresa protocola petição solicitando a retificação do montante
do débito compensado naquele processo, informando que apenas R$ 785.192,19
permaneceriam como compensados no processo 13838.000052/99-16, passando os
outros R$ 374.071,80 para o processo de no 13838.000123/99-62:
(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

17. Para tanto, fez constar novo formulário de compensação, atualizando o valor do
crédito a compensar e do débito:

18. Após a análise do crédito de ressarcimento de IPI e a implementação das
compensações, foi emitido, em 30/03/2001, o DESPACHO SESAR 10830/0067/2001,
ora copiado integralmente para este processo às fls. 155 a 158. Por meio deste, dava-se
ciência à contribuinte sobre as análises efetuadas, compensações realizadas em
diversos processos, créditos disponíveis e débitos remanescentes. A figura a seguir,
recortada do Despacho, ilustra os débitos existentes após estes trabalhos e que seriam
objeto de cobrança pela Receita Federal:

19. Portanto, da parcela compensada de R$ 785.192,19 no âmbito do
processo no 13838.000052/99-16, restou ainda em cobrança o valor de R$
100.599,60. Uma tela do demonstrativo da compensação efetuada no
âmbito do processo 13838.000052/99-16 reafirma a existência deste saldo
devedor, vejamos:

20. Como colocado acima, o Despacho data de 30/03/2001. O pagamento em
questão, que é a origem do pedido de restituição da empresa, foi recolhido
em 09/05/2001, em claro adimplemento a cobrança efetuada pela Receita
Federal concernente a débito remanescente após compensações efetuadas.
Tanto é assim, que de acordo com extrato e telas do processo
13838.000052/99-16 (fls. 150 a 154), o pagamento ora em discussão está
totalmente alocado ao processo.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

21. Isto posto, ao contrário do que a empresa afirma, o débito em questão
sempre fez parte do débito declarado desde a primeira DCTF, porquanto
os R$ 100.599,60 são o saldo remanescente do valor de R$ 785.192,19,
compensado conforme demonstrado na Figura 05 deste relatório, que por
sua vez integram os R$ 3.376.887,56 declarados como a estimativa devida
de IRPJ em junho/1999. Ou seja, não se trata de débito novo, não
declarado anteriormente.
Para concluir incisivamente o condutor do procedimento (fls. 165):

Portanto, conforme já mostravam os autos, a diligência realizada confirmou
que o valor de R$ 100.599,60, relativo a estimativa de IRPJ de junho/1999, contrariamente ao
dizer da recorrente, ESTAVA DECLARADO EM DCTF quando foi realizado seu recolhimento
em 09/05/2001 no total de R$ 150.255,56, aí incluídos os consectários (multa e juros), conforme
DARF:

Ou seja, o recolhimento realizado a destempo não se revestiu da
“espontaneidade” pretendida pela recorrente, antes, como bem alertado pela decisão a quo (fls.
64), “a iniciativa do contribuinte de promover o recolhimento a destempo de tributo já
declarado nada mais representa que um pagamento em atraso e não denúncia espontânea”.
Adicionalmente, consigne-se que este Relator pesquisou outros processos de
interesse da recorrente que com este têm relação e confirmou que o montante de R$ 100.599,60
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.913766/2011-21

foi efetivamente declarado na época oportuna e estava em “aberto” quando do recolhimento
havido (no caso, com os acréscimos).
Esta informação consta expressamente do Processo no 13838.000052/99-16 (3o
volume – fls. 288/289 – numeração digital), com a seguinte estampa:
a) débito declarado de IRPJ de junho/1999

R$ 785.192,19
b) vlr. compensado

R$ 684.592,59
c) débito remanescente até 09/05/2001 (a – b)

R$ 100.599,60
Portanto, induvidosamente não se está diante de quadro albergado pelo artigo
138, do CTN. Muito ao contrário, o caso é de submissão integral aos dizeres da Súmula no 360,
de 2008, do STJ, verbis:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo. (PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 27/08/2008, DJe 08/09/2008)
Finalmente, registre-se que, cientificada da conclusão da diligência e lhe sendo
permitido manifestar-se (fls. 175), a recorrente quedou-se silente (fls. 176).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, pelo que consta nos autos e à vista da diligência realizada, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital